Tribunal: TJDFT
Processo: 0713083-48.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONDOMÍNIO. DANO EM VEÍCULO DE CONDÔMINO. PORTÃO ELETRÔNICO. RESPONSABILIDADE CIVIL. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelo autor/recorrente para reformar a sentença que julgou improcedente o pedido deduzido na petição inicial. O recorrente pleiteia a condenação do réu recorrido ao pagamento de R$ 1.350,00 (mil trezentos e cinquenta reais) a título de reparação por danos materiais.
3. Segundo exposto na inicial, o recorrente, ao sair com seu veículo da garagem do condomínio recorrido, sofreu uma colisão lateral, provocada pelo acionamento do portão eletrônico. O recorrente defende que uma falha no equipamento provocou o fechamento no momento em que o veículo ainda não teria completamente transposto a saída da garagem, vindo a ocasionar danos em seu automóvel.
4. Nas razões recursais, o recorrente defende que a sentença não estaria em consonância com as provas constantes dos autos.
5. O artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, estabelece que, ao autor, incumbe o ônus da prova quanto a fato constitutivo de seu direito. No caso dos autos, não restou demonstrada a alegada falha no funcionamento do portão eletrônico, que permaneceu estático após o seu acionamento, permitindo-se inclusive a saída de outro veículo.
6. Conforme bem observado pelo Juízo de origem, e de acordo com o que expressamente demonstra o arquivo de vídeo anexado ao ID 76915832, o recorrente estava com o seu carro posicionado na parte inferior da rampa de acesso ao portão, em distância considerável do portão que dá acesso à saída da garagem, quando acionou a sua abertura.
7. Também, é possível verificar que o portão estava funcionando perfeitamente, pois, logo após a saída do recorrente, outro morador acionou o portão e saiu normalmente sem qualquer incidente, o que demonstra que o recorrente poderia ter agido de forma incorreta para ultrapassar o portão.
8. O artigo 34 do Código de Trânsito Brasileiro estabelece que o condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade.
9. No caso dos autos, restou evidenciado que o recorrente não adotou os cuidados necessários antes de efetuar a manobra de saída da garagem, não havendo que se falar, portanto, em responsabilidade civil imputável ao recorrido, nos termos do artigo 186 do Código Civil.
10. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. Nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido, que fixo, por apreciação equitativa, em R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil.